Tribunal: STF
Processo: RE 282172
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA
DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR - ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE
 DEFINITIVIDADE - MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO "FUMUS BONI
JURIS" E DO "PERICULUM IN MORA" - INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO -
RECURSO IMPROVIDO.
- Não cabe recurso extraordinário contra
decisões que concedem ou que denegam medidas cautelares ou
provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios -
precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da
ocorrência do "periculum in mora" e da relevância jurídica da
pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer
juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em
conseqüência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da
Constituição da República. Precedentes.